Tribunal: STF
Processo: ARE 1275265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 29, Doc. 10):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - VPE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. DESCABIMENTO. EXIGÊNCIA DE QUE O EXEQUENTE SEJA INTEGRANTE DO GRUPO OU CATEGORIA PROCESSUALMENTE SUBSTITUÍDO. POSTO DE OFICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. 
    1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 573.232 não se aplica em relação ao mandado de segurança coletivo, porque a impetração coletiva tem base jurídica no art. 5°, LXX, da CF/88, que não exige autorização prévia, individual ou coletiva, dos associados, conforme entendimento sedimentado no Enunciado n° 629 da Súmula da Suprema Corte, e nos termos específicos do art. 21 da Lei n° 12.016/2009. 
    2. Os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem pelos associados à entidade ou por eventual lista de associados que pode instruir a exordial, mas, nos termos do art. 22 da Lei n° 12.016/2009, pelos 'membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante', em razão da vinculação tácita e automática dos substituídos processuais ao processo coletivo. 
    3. Em razão dos limites subjetivos do título executivo judicial em questão e do universo de substituídos da AME/RJ (composto por Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e seus pensionistas), somente os oficiais inativos e pensionistas de oficiais inativos do antigo Distrito Federal (PMRJ e CBMRJ) têm legitimidade para executar o acórdão proferido no julgamento do EREsp n° 1.121.981/RJ. 
    4. Da instrução dos autos, verifica-se que o apelante é oficial da Polícia Militar do antigo Distrito Federal, na graduação de Coronel, pertencente, portanto, à categoria processualmente substituída pela parte impetrante, razão pela qual possui legitimidade ativa para promover a presente execução individual. Ressalte-se que a legitimidade processual é matéria que deve ser conhecida de oficio, por força do art. 485, VI, c/c §3°, do CPC/2015.
    5. Com fulcro nos §§2° e 3°, inc. I, do artigo 1.013, do CPC, afasta-se a alegação de que "apuração do quantum debeatur depende do fornecimento pelo órgão de origem das diferenças devidas, mês a mês, relativas às pensões pagas". Isto porque, o título exequendo advém de decisão mandamental transitada em julgado no sentido de que a Vantagem Pecuniária Especial - VPE (criada pela Lei n. 11.134/05) fosse estendida aos servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do antigo Distrito Federal. 
    6. Registre-se que a Lei n° 11.134/05 fixou os valores devidos mensalmente a título de Vantagem Pecuniária Especial, tomando em consideração o Posto ocupado pelo servidor, bastando, por conseguinte, a verificação do Posto do exequente, em conformidade com a lei que a instituiu e observados os reajustes decorrentes das alterações legislativas posteriores. 
    7. Em consulta ao sistema de movimentação processual (APOLO) da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, verifica-se que o exequente instruiu a petição inicial da execução com a memória de cálculos, referente ao período de agosto/2005 a outubro/2013, atualizada até 15/12/2015, o contracheque com indicação do Posto ocupado "Coronel" e as tabelas de valores das leis que dispõem sobre VPE . Observa-se, portanto, que os elementos para apuração do quantum debeatur se encontram nos autos da execução. 
    8. Cumpre consignar que, a rigor, nas execuções individuais de título judicial formado nos autos da ação coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação para o processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1.361.800/SP, julgado em regime de recurso repetitivo. 
    9. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução e condenar a embargante-apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do art. 89, §§2° e 3°, do CPC.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1-3, Doc. 12).
    No apelo extremo (fl. 23, Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5°, incisos XX, XXI, XXXVI e LIV; e 8°, incisos III e V, da Constituição, pois (a) “essa Eg. Corte, no Recurso Extraordinário (RE) 612043, com repercussão geral reconhecida, decidiu que a execução de sentença transitada em julgado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil alcança apenas os filiados na data da propositura da ação, o que não é o caso da recorrida, como consta de maneira incontroversa no acórdão” (fl. 26, Doc. 12); (b) “a coisa julgada formada nos autos, impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro-AME-RJ, alcança apenas os associados listados, na forma do pedido formulado na inicial” (fl. 27, Doc. 12); . 
    O juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, aos argumentos de que a violação constitucional alegada pela parte recorrente seria meramente reflexa, bem como que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (fls. 40-43, Doc. 14).
    No Agravo (fls. 52-56, Doc. 14), a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem entendeu não se aplicar, no caso, o Tema 82, haja vista não se tratar de ação ordinária coletiva, e sim de mandado de segurança coletivo, ajuizado por associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou classe. Por esses motivos, não há necessidade de autorização específica de cada associado (fls. 23-24, Doc. 10). 
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499, da repercussão geral, não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois aqueles precedentes se referem a ações coletivas de conhecimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente